Tribunal: STF
Processo: RE 72171
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
- Pauta mínima - Resolução nº 442 do C.P.A. Para a fixação da pauta do valor mínimo, impõe-se que a Resolução do C.P.A. seja fundamentada em relação aos dois pressupostos legais: “dumping” ou intercadência. Recurso extraordinário provido para o fim de restabelecer a sentença de primeira instância concessiva da segurança.